Tribunal: TJES
Processo: 5021257-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021257-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA PEREIRA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5021257-18.2025.8.08.0035

Recorrente: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

Recorridos: PAMELA PEREIRA DE ALMEIDA e ARTHUR NEVES DE OLIVEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE RESERVAS (BOOKING.COM) AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva por figurar como mera plataforma intermediadora, atribuindo a responsabilidade exclusiva à companhia aérea.
Todavia, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a parte recorrente participou ativamente da comercialização e da tratativa contratual, sendo que, de acordo com as regras consumeristas (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º), todos os que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados.

3 –
Quanto ao mérito, restou demonstrado que os autores adquiriram passagens para o trecho Dublin-Lisboa estrategicamente para uma conexão de retorno ao Brasil.
A alteração unilateral do voo pela ré, embora comunicada, inviabilizou a conexão e obrigou os consumidores a arcarem com novos custos de transporte e hospedagem.

4 - A alegação de culpa exclusiva de terceiro não prospera, uma vez que o risco da atividade de intermediação engloba a garantia da execução integral do serviço contratado.

5 – Em relação aos alegados prejuízos materiais (R$ 1.292,83), tal valor refere-se à passagem não utilizada e aos gastos com pernoite em Lisboa, devidamente comprovados nos autos.

6 – No que tange ao dano extrapatrimonial, a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor, envolvendo a angústia de uma possível perda de voo transcontinental e a ausência de auxílio efetivo pelas rés.

7 - No que tange ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 7.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)